Tribunal: TJBA
Processo: 8009222-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009222-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DE JESUS SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFHAELA MARINA SANTOS XAVIER, ROGERIO SANTOS XAVIER, SELMA MARINA SANTOS XAVIER

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do fato lesivo, nos termos da teoria da actio nata.

2. No caso concreto, a ciência inequívoca acerca de eventuais desfalques e ausência de correção monetária do saldo depositado ocorreu no momento do saque integral da conta PASEP, em 09/11/2011, por ocasião da aposentadoria, quando a parte autora reputou o valor como irrisório.

3. Considerando que a ação foi proposta apenas em 21/01/2025, transcorrido lapso superior a dez anos, resta configurada a prescrição da pretensão.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8009222-61.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

ANGELA MARIA DE JESUS SAMPAIO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).